Tribunal: TJMT
Processo: 1002528-54.2021.8.11.0007
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002528-54.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RAFAEL DOS SANTOS CIRINO - CPF: 124.222.114-02 (RECORRENTE), ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS - CPF: 872.368.851-34 (ADVOGADO), KELLY DE OLIVEIRA DA CONCEICAO - CPF: 061.167.561-74 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1002528-54.2021.8.11.0007

Origem:
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta

Recorrente(s):
Cvc Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.

Recorrido(s):
Rafael dos Santos Cirino e Kelly de Oliveira da Conceição

Juiz Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento: 12/07/2022

Ordem: 37

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AGÊNCIA DE VIAGENS – ALTERAÇÃO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANOS MORAIS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$ 4.000,00 FIXADO EM SENTENÇA QUE SE REVELA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa recorrente pleiteia a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou-a ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 566,50 (quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), e por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão do cancelamento unilateral de voo adquirido pelos autores.

2.

A empresa recorrente sustenta que não haveria conduta ilícita de sua parte, alegando ser apenas intermediadora entre os prestadores de serviço e os consumidores, bem como invocando diversas regras a respeito do cancelamento de voos no contexto da pandemia. Alternativamente, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do quantum indenizatório.

3.

No caso destes autos, um dos requerentes se dirigiu até a primeira requerida a fim de confirmar as reservas e retirar as passagens, sendo informado que estava tudo resolvido com a viagem e que passagens seriam entregues até 05 (cinco) dias antes da data marcada.

4.

Aduzem, porém, que faltando apenas 02 (dois) dias, ainda não tinham recebido os vouchers, assim entraram em contato com a empresa aérea, que se eximiu de sua culpa, transferindo a responsabilidade para a primeira ré, ora recorrente.

5.

Dos autos se vê que o cerne da questão encontra-se no reconhecimento da responsabilidade civil da agência de viagens, pela falha na prestação dos serviços em razão do cancelamento unilateral do voo, além das informações que foram prestadas de forma ineficiente.

6.

A responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva em relação aos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos seus serviços, conforme art. 14 do CDC.

7.

A agência de viagem é responsável de forma solidária na reparação do dano quando há cancelamento unilateral de voo adquirido em pacotes de viagens.

8.

O cancelamento unilateral de voo, juntamente com a ausência de informações claras e prestadas de forma ineficiente, corroboram com a configuração da responsabilidade civil da agência de viagens, que não se dignou a cumprir os serviços contratados e adimplidos pelo consumidor.

9.

Quantum
indenizatório que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Assim, sobre os danos morais e materiais, correta a sentença em reconhecê-los, pois os recorridos foram submetidos a muito mais do que meros transtornos e dissabores, levando-o a realizar gastos não previstos, conforme fatos já mencionados, o que configura ato ilícito sob a ótica dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

11.

Quanto ao mérito, observo que
a agência de viagens não prestou atendimento e assistência adequados aos consumidores, deixando-os sem qualquer resposta quanto à solicitação, em flagrante afronta ao que dispõe o art. 6o do CDC.

12.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, assim, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

13.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022